Tribunal: STJ
Processo: 5007614-87.2022.4.04.7004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669255 -
PR (2024/0217408-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CLAUDIO MASSAMI MISSAKA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
que não conheceu do agravo regimental, por ser manifestamente incabível
contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão que não conheceu do agravo regimental, justificando a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta o vício alegado, pois foi clara
ao assentar a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental
interposto contra acórdão, por se tratar de erro grosseiro. A parte embargante
busca, na verdade, a rediscussão do mérito de questões já decididas e que não
puderam ser analisadas em virtude do óbice processual.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código
de Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1022, inciso III, do
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51270824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5356403-73c5-4a7a-8e6b-921387dbbabe

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51270824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a5356403-73c5-4a7a-8e6b-921387dbbabe

EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669255 -
PR (2024/0217408-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CLAUDIO MASSAMI MISSAKA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
que não conheceu do agravo regimental, por ser manifestamente incabível
contra decisão colegiada, configurando erro grosseiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão que não conheceu do agravo regimental, justificando a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta o vício alegado, pois foi clara
ao assentar a impossibilidade de conhecimento do agravo regimental
interposto contra acórdão, por se tratar de erro grosseiro. A parte embargante
busca, na verdade, a rediscussão do mérito de questões já decididas e que não
puderam ser analisadas em virtude do óbice processual.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código
de Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1022, inciso III, do
Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por CLAUDIO MASSAMI
MISSAKA contra Acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, que não conheceu
do agravo regimental interposto pela defesa (e-STJ fls. 577-584).
Sustenta a parte embargante que a decisão é manifestamente omissa quanto à
sua fundamentação, alegando que o cerne da discussão, qual seja, a aplicabilidade do art.
158 do CPP no crime de descaminho, não foi analisado. A parte embargante argumenta
que, embora o agravo regimental tenha sido interposto com nomenclatura equivocada,
Documento eletrônico VDA51270825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: dc81e4d0-0ebf-49a4-ad52-bdf0872ee2a2

seu conteúdo visava impugnar a violação ao direito de defesa, e a ausência de análise da
matéria configura omissão. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado
vício.
O embargado ofereceu contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de
declaração defensivos (e-STJ fls. 595-597).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, pois, a despeito de
afirmar a ocorrência de vício, o que pretende a parte é a rediscussão de matéria já
analisada em virtude do resultado desfavorável.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, o que inexiste na hipótese dos autos, porquanto colhe-se do acórdão embargado,
conforme bem sintetizado em sua ementa que adiante segue, os fundamentos para não
conhecer do agravo regimental (e-STJ fl. 575):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO
CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO IMPOSSÍVEL DE
SER SANADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental anterior, interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo
regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado, considerando a jurisprudência do
STJ e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo regimental
contra acórdão colegiado, caracterizando erro grosseiro.
4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como a
interposição de agravo regimental contra decisão colegiada.
5. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial está em
consonância com a jurisprudência da 5a Turma do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.
Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, inexiste no acórdão
embargado qualquer vício, uma vez que foi claro em assentar a impossibilidade de
conhecimento do Agravo Regimental, porquanto interposto contra decisão colegiada, o
que configura erro grosseiro.
A análise do mérito recursal, incluindo a tese de violação ao art. 158 do CPP,
ficou prejudicada pelo não conhecimento do recurso principal. Não há como se falar em
omissão sobre o mérito de um recurso que não superou o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51270825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: dc81e4d0-0ebf-49a4-ad52-bdf0872ee2a2

Assim, como bem observado pelas contrarrazões ministeriais, "não cabe
agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado, não se aplicando, ao
caso, o princípio da fungibilidade, por traduzir-se em erro grosseiro, o que obsta a análise
pretendida da matéria relativa ao mérito recursal. Portanto, não se vislumbra qualquer
(e-STJ fl. 597).
omissão no julgado"
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental interposto, sob alegação de omissão quanto à análise da tese de
cabimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
2. O recurso especial não foi admitido na origem, e o agravo em recurso especial
subsequente não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por ofensa
ao princípio da dialeticidade. A Quinta Turma também não conheceu do agravo regimental,
aplicando a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado
quanto à análise do mérito do recurso especial, especificamente sobre a aplicação da causa
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida, mas
apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi admitido
na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação
específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se coaduna com
a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício,
uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo probatório, cuja revisão é
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
3. A revisão de premissas fáticas fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.674.092/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
11/12/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BURLA À INADMISSÃO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO
MODIFICATIVO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de
mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA51270825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: dc81e4d0-0ebf-49a4-ad52-bdf0872ee2a2

2. Não se verifica a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que o acórdão
embargado não conheceu do agravo regimental, diante da incidência, no caso, do óbice
da Súmula 182 do STJ.
3. "Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise das
questões de mérito neles deduzidas" (AgRg no AREsp 1.534.025/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
24/9/2019
7/10/2019
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de ofício como tentativa de
burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da iniciativa do
próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, §
2o, do CPP.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
modificativos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.679/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
13/8/2024

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51270825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:28
Código de Controle do Documento: dc81e4d0-0ebf-49a4-ad52-bdf0872ee2a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0217408-8
AREsp 2.669.255 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50060767120224047004 50076148720224047004 50097676520234047002
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO MASSAMI MISSAKA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO MASSAMI MISSAKA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245551461908740221@
2024/0217408-8 - AREsp 2669255 Petição : 2025/0016143-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:18:15
Código de Controle do Documento: E5825959-99B6-44EB-8AFF-839D795EDE56